Tribunal: CARF
Processo: 13609.721707/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721707/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.770 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MIGUEL ARCANJO CALDEIRA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ACÓRDÃO-RECORRIDO BASEADO NA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
EXCLUSIVAMENTE
VOLTADAS
AO
MÉRITO
DO
LANÇAMENTO.
DISSONÂNCIA.
INÉPCIA. PRECLUSÃO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões tem por objeto tão-somente
a matéria de mérito, se o acórdão-recorrido adota por fundamento determinante
a intempestividade da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 5a Turma da
DRJ/BHE 02-42.245 – fls. 35-39), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721707/2011-17
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721707/2011-17

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte supra citado, foi constituída Notificação de Lançamento de fls. 14
a 17, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008,
formalizando a exigência de crédito tributário no valor de R$ 2.204,09.
Conforme consta da Notificação, o lançamento reporta-se aos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do interessado (fls. 19 a 27), sendo decorrente de glosa de
pensão alimentícia no valor de R$ 10.746,40 e de glosa de despesa médica no valor de
R$ 60,00.
Na Declaração de Ajuste Anual apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 505,13.
Cientificado da exigência em 25/08/2011, fl. 31, o contribuinte apresenta impugnação,
fl. 01, alegando estar dentro do prazo legal e trazendo suas razões de discordância.
O reclamante defende, como questão preliminar, a tempestividade de sua petição. Sua
tese, contudo, não merece acolhida.
O art. 15, caput, do Decreto no 70.235, de 1972 estipula o prazo de 30 dias para
apresentação da impugnação, contados da data em que for feita a intimação da
exigência. Nos termos do art. 5o do mesmo diploma legal, os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. O
parágrafo único do citado artigo aduz que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deve ser praticado o ato.
Acerca de prazos e de intimação, estabelecem o art. 5 e o art. 23 do Decreto no 70.235,
de 1972, e alterações:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 23.Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721707/2011-17

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)”
O feito fiscal foi entregue, por via postal, no domicílio eleito pelo sujeito passivo em
25/08/2011, conforme documento de fl. 31.
Dessa forma, a impugnação poderia ter sido apresentada até 26/09/2011, mas o
interessado só o fez em 21/11/2011 (fl. 28), ou seja, depois de transcorrido o prazo
regulamentar de 30 (trinta) dias previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972,
com as modificações posteriores, sendo intempestiva sua petição.
Assim, em face da intempestividade da impugnação, resta não instaurado o
contraditório, sendo forçoso reconhecer-se a revelia do sujeito passivo.
Insta esclarecer que é cabível a análise desta instância julgadora quanto à
tempestividade da impugnação apresentada pelo sujeito passivo, e por ele suscitada, em
virtude do disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996,
in verbis:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721707/2011-17

dezembro de 1993, Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada
a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.” (grifos não são do original)
Sendo a impugnação intempestiva, não resta instaurada a fase litigiosa do procedimento.
Portanto, não cabe a esse órgão qualquer exame de mérito por falta de previsão
normativa, conforme dispõe o art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de
2010, a seguir transcrito:
“Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Pelo exposto, plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não há
qualquer alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no lançamento
regularmente cientificado.
No entanto, apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade administrativa
(lançadora) poderá rever de ofício o lançamento, nos termos do Código Tributário
Nacional - CTN, art. 149, à vista das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento
justifica-se pelas próprias características da obrigação tributária e pelo princípio da
verdade material.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar intempestiva a impugnação e de não tomar
conhecimento acerca das demais questões suscitadas na peça impugnatória,
prosseguindo na cobrança do crédito tributário lançado.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/02/2013, o sujeito passivo, em 03/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a dedução de pensão
alimentícia está comprovada pelos documentos acostados aos autos.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13609.721707/2011-17

Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto as razões recursais são ineptas, por
dissonância de objeto.
De fato, o acórdão-recorrido não conheceu da impugnação devido ao
reconhecimento da respectiva intempestividade.
Dessa forma, eventual recurso voluntário teria por único objeto a discussão acerca
do acerto ou do erro do acórdão-recorrido em reconhecer a intempestividade.
Em sentido diverso, o recorrente apenas discute o mérito da validade do crédito
tributário.
Vista a matéria sob outro ângulo, caracteriza-se também a preclusão, na medida
em que o fundamento determinante do acórdão-recorrido não foi atacado (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital